Tribunal: STF
Processo: ARE 1497973
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por João Vaccari Neto cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Doc. 42 e 53) interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e.Doc. 31): 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE NÃO ANALISOU PEDIDO DE COMPUTO DE DIAS REMIDOS. RECURSO DA DEFESA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA QUE SE ENCONTRA CANCELADA, CONSIDERANDO DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE ENTENDERAM PELA IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO LOGO APÓS DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA, SENDO NECESSÁRIA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO CORRETA DO JUÍZO. TÃO LOGO SEJA REINICIADO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, NADA OBSTA QUE PELA DEFESA SEJA APRESENTADO NOVO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário (e.Doc. 42) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional o recorrente aponta ofensa aos princípios do devido processo legal, do duplo grau jurisdicional e da hierarquia das decisões judiciais. 



    Sustenta que, em 25.01.2023, o Supremo Tribunal Federal, no bojo do ARE 1.304.229, restabeleceu 28 (vinte e oito) dias remidos. 



    Aduz que, nada obstante, o Juízo da Vara de Execuções declinou da competência para cumprir a determinação ao Juízo processante, bem como para reanalisar a concessão do indulto, tendo em vista o arquivamento da execução provisória. A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, em sede de agravo em execução. 



    Afirma que o arquivamento da execução penal lastreou-se em bases equivocadas, tendo em vista a existência de incidentes de execução pendentes de julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, um deles acerca do restabelecimento dos 28 dias remidos (ARE 1.304.229) e outro acerca do reconhecimento do indulto natalino de 2017 (ARE 1.347.470). 



    Complementa que, negar o cumprimento da ordem emanada do STF, representa negação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, além do desrespeito ao princípio da hierarquia jurisdicional. 



    Assevera ser “cogente a necessidade de atualização do prontuário do requerente, incluindo-se os 28 dias remidos”, para então realizar “nova análise dos requisitos do Indulto Natalino de 2017”. 



    Requer, com essas considerações, seja cumprida a determinação do Supremo Tribunal Federal, restabelecendo-se os 28 (vinte e oito) dias remidos ao prontuário do recorrente, com a consequente reanálise da presença dos requisitos legais para a concessão do Indulto Natalino de 2017.



    A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário pelo óbice da Súmula STF 284 e ainda porque, se violação houvesse, seria indireta à Constituição Federal (e.Doc. 53).



    Instada, a Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do agravo (e.Doc. 149). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se a ausência de indicação, expressa, dos dispositivos constitucionais dados como contrariados no apelo extremo. Incide, portanto, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tese de insuficiência probatória. Parte que deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados. Incidência da Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1492331 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024)



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO INEQUÍVOCA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, a ausência de indicação do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1452528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA CARECEDORA DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DOS DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS. SÚMULA 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTÉM FUNDAMENTO SUFICIENTE INFRACONSTITUCIONAL PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. 1. A ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. O fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, relativo à carência do direito de ação, restou precluso, em decorrência do não conhecimento do recurso especial. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 283 do STF. Além disso, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    (ARE 1375437 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 17-11-2022 PUBLIC 18-11-2022)



    Ademais, no caso concreto, o exame da pretensão recursal não prescindiria do prévio cotejo da legislação infraconstitucional, procedimento que refoge à competência originária desta Suprema Corte: ARE 1026199 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017; ARE 1034945 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017; ARE 932214 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017 e ARE 974499 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016.



    Conforme a bem lançada manifestação ministerial (e.Doc. 149): 



    “As decisões laboradas na origem não tangenciaram controvérsia constitucional, o que prejudica o indispensável requisito do prequestionamento, nos termos do enunciado n. 282 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Além disso, não se denota interesse na reivindicação da parte. Consoante as balizas fáticas dos autos, não há execução penal em curso contra o insurgente, por ausência de condenação penal transitada em julgado. O acolhimento do recurso extraordinário, nesse sentido, não teria o condão de alterar qualquer situação fática, do que ressai a ausência de utilidade recursal”. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente